Tribunal: STF
Processo: RE 1435326
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI — CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. RE Nº 592.891-RG/SP. TEMA RG Nº 322. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferido em sede de juízo de retratação, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. RE 592.891 (TEMA 322). APLICAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 



    1. Feito que retorna da Vice-Presidência deste Regional, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação, caso se entenda pertinente, em relação ao RE 592.891 (Tema 322). 



    2. Em sessão realizada em 14/09/2010, esta Segunda Turma negou provimento à apelação interposta pela empresa impetrante, para manter a sentença que denegou a segurança, objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que impeça a autoridade impetrada de opor óbices à utilização de créditos do IPI relativamente às aquisições de insumos beneficiados por isenção, provenientes da Zona Franca de Manaus, no período de 01/01/2008 a 31/12/2009. 



    3. Acerca do tema trazido à reapreciação da Turma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 592.891 (ocorrido em 25 /04 /2019), com repercussão geral reconhecida (Tema 322), fixou a seguinte tese: " Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constantes do art. 43, parágrafo 2º, III, da Constituição Federal, combinado com o comando do art. 40 do ADCT." 



    4. Assim, é de se reconhecer o direito da impetrante, ora apelante, ao creditamento do IPI na entrada de insumos adquiridos exclusivamente junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, nos termos do que restou decidido pela Suprema Corte. 



    5. Juízo de retratação exercido. Apelação provida, para reconhecer o direito ao creditamento de IPI, nos moldes pretendidos pela parte impetrante, autorizando a compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), corrigidos pela taxa Selic, observando-se a prescrição quinquenal.“ (e-doc. 37, p. 4; destaques acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta ofensa aos arts. 93, inc. IX, 43, § 2º, inc. III, c/c art. 40 do ADCT; e art. 150, § 6º, da Constituição da República. Assevera, em suma, que “não foram satisfeitos os requisitos firmados no RE nº 592.891/SP e SUMULA VINCULANTE 58 no caso dos insumos adquiridos da ZFM pela recorrida tributados à alíquota de 0% na Tabela TIPI, os quais NÃO GERAM DIREITO DE CREDITAMENTO” (e-doc. 40, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No julgamento do RE nº 592.891-RG/SP, leading case do Tema nº 322 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal garantiu o creditamento na aquisição direta de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus. Confira-se:



    “TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3º, 43, § 2º, III, 151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3º, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE. 



    O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas. 



    O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida. 



    À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3º, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional. 



    Recurso Extraordinário desprovido.”



    (RE nº 592.891-RG/SP, Tema RG nº 322, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 25/04/2019, p. 20/09/2019; destaques acrescidos).



    5. Por sua vez, a Turma Julgadora de Segundo Grau, em estrita observância ao quanto decidido no processo modelo acima transcrito, consignou o direito da impetrante, ora recorrida, ao creditamento do IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos exclusivamente junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, tal qual o fez, a propósito, o Pretório Excelso na enunciação do julgamento paradigma. Cabe destacar do aresto impugnado:



    “Feito que retorna da Vice-Presidência deste Regional, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação, caso se entenda pertinente, em relação ao RE 592.891 (Tema 322). 



    Em sessão realizada em 14/09/2010, esta Segunda Turma negou provimento à apelação interposta pela empresa impetrante, para manter a sentença que denegou a segurança, objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que impeça a autoridade impetrada de opor óbices à utilização de créditos do IPI relativamente às aquisições de insumos beneficiados por isenção, provenientes da Zona Franca de Manaus, no período de 01/01/2008 a 31/12/2009. 



    Acerca do tema trazido à reapreciação da Turma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 592.891 (ocorrido em 2 5/04 /2019), com repercussão geral reconhecida (Tema 322 ), fixou a seguinte tese: " Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constantes do art. 43, parágrafo 2º, III, da Constituição Federal, combinado com o comando do art. 40 do ADCT." 



    Assim, é de se reconhecer o direito da impetrante, ora apelante, ao creditamento do IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos exclusivamente junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, nos termos do que restou decidido pela Suprema Corte. 



    Diante do exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO à apelação, para reconhecer o direito ao creditamento de IPI, nos moldes pretendidos pela parte impetrante, autorizando a compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), corrigidos pela taxa Selic, observando-se a prescrição quinquenal.” (e-doc. 37, p. 3).



    6. Nestes moldes, o acórdão está em plena consonância com a jurisprudência do Supremo, não merecendo qualquer reparo. Nesse viés, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogo ao dos autos: RE nº 1.456.046/CE, Min. Edson Fachin, j. 27/10/2023, p. 31/10/2023; RE nº 474.111/SC, Min. Roberto Barroso, j. 29/08/2019, p. 04/09/2019; e ARE nº 1.369.548/SP, Rel. Alexandre de Moraes, j. 30/05/2022, p. 03/06/2022.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator